Tribunal: TJDFT
Processo: 0704836-66.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. USO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS MAIS BRANDAS. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DOS ADOLESCENTES. GRAVE VULNERABILIDADE. REITERAÇÃO INFRACIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ausente situação de dano irreparável, não cabe efeito suspensivo ao recurso, conforme dispõe o artigo 215, do ECA.

2. As audiências por meio de videoconferência são autorizadas pelo Conselho Nacional de Justiça, tendo sido, em razão da pandemia pelo COVID-19, publicada a Portaria Conjunta n.o 52/2020 desta Corte de Justiça, a qual autorizou essa modalidade de audiência, concedendo-lhe valor jurídico equivalente ao dos atos e sessões presenciais, não havendo que se cogitar de violação à ampla defesa.

3. Desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo, quando seu emprego está comprovado por outros meios, como os depoimentos da vítima.

4. Praticadas condutas infracionais graves, bem como verificada a reiteração infracional, e ainda diante das demais condições sociais e pessoais dos adolescentes, tem-se como adequado impor as medidas socioeducativas de internação e semiliberdade, dada a insuficiência de outras medidas mais brandas.

5. A confissão da prática do ato infracional não influencia na análise da medida socioeducativa a ser aplicada ao inimputável, pois incompatível com as finalidades reeducadora e socializadora do estatuto tutelar, cuja natureza é diversa da pena.

6. Recurso conhecido e improvido.